Tribunal: TCU
Processo: 039.787/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1317/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6909/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Elisa Maria Costa, ex-prefeita de Governador Valadares/MG, e do Município de Governador Valadares/MG, em razão da movimentação indevida de recursos e desvio de finalidade na aplicação dos valores recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016. Considerando que a unidade técnica, concluiu pela rejeição das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, por não terem sido suficientes para sanar as irregularidades ou afastar o débito apurado (peças 64 a 66); considerando que, antes da apreciação de mérito em relação à ex-gestora, Elisa Maria Costa, e a fim de evitar descompasso processual, deve-se conceder novo e improrrogável prazo para que o Município promova o recolhimento do débito, sem incidência de juros de mora, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei no 8.443/1992, tendo em vista a impossibilidade de aferição da boa-fé de ente público; considerando que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, conforme análise realizada nos autos, à luz da Resolução-TCU 344/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos, com a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (67); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso I, alínea "b", c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que o Município de Governador Valadares/MG comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/1/2016 369.000,00 Débito 14/1/2016 347.000,00 Crédito 4/3/2016 148.530,00 Débito 7/4/2016 68.610,60 Débito 7/4/2016 343.200,00 Débito 12/4/2016 343.000,00 Débito 12/4/2016 343.560,19 Crédito 15/4/2016 255.760,00 Crédito 20/4/2016 41.900,69 Crédito 6/5/2016 50.000,00 Débito 6/5/2016 362.000,00 Débito 17/5/2016 17.000,00 Débito 17/5/2016 50.157,59 Crédito 17/5/2016 363.140,95 Crédito 6/6/2016 84.000,00 Débito 6/6/2016 37.730,00 Débito 6/6/2016 292.050,00 Débito 11/7/2016 407.000,00 Débito 12/7/2016 407.000,00 Crédito 13/7/2016 44.000,00 Crédito 29/7/2016 1.514,00 Débito 12/9/2016 1.501,14 Débito 12/9/2016 88.000,00 Débito b) informar ao Município de Governador Valadares/MG que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; c) informar aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.787/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elisa Maria Costa (XXX.573.006-XX); Prefeitura Municipal de Governador Valadares - MG (20.622.890/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Valadares - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jayson Keyby Pinho Castro (101005/OAB-MG), representando Elisa Maria Costa; Priscila Coelho Erlacher (172551/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Governador Valadares - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.